Tribunal: TJDFT
Processo: 0710024-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL. EXECUÇÃO. SNIPER. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. SISTEMA INTEGRADO AO TJDFT.
1 – Pesquisa patrimonial. SNIPER. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, SNIPER, é a solução tecnológica desenvolvida que agiliza e facilita a investigação patrimonial. Não há motivo para deixar de deferir o pedido, pois a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já se encontra integralizada no âmbito do TJDFT. Eventual pesquisa individual prévia em outros sistemas que constituem a base de dados do SNIPER não inviabiliza a consulta nesse sistema, que tem como uma das finalidades a investigação patrimonial de forma centralizada e unificada, além de cruzar informações entre os diversos sistemas, o que pode ser útil ao processo. Agravo de instrumento a que se dá provimento para deferir a consulta no sistema SNIPER.
2 – Agravo de instrumento conhecido e provido.
e